Tribunal: TJSP
Processo: 0002311-96.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, inicialmente, a nulidade da decisão por inocorrência da oitiva do agravante pelo Juízo (art. 118, §2o, da LEP). No mérito, à absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente a desclassificação para falta média e o afastamento da perda

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, inicialmente, a nulidade da decisão por inocorrência da oitiva do agravante pelo Juízo (art. 118, §2o, da LEP). No mérito, à absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente a desclassificação para falta média e o afastamento da perda dos dias remidos ou que seja reduzida ao mínimo de 01 (um) dia. Impertinência.

1. Nulidade. Não oitiva do agravante pelo Juízo. Inocorrência. No tocante ao art. 118, §2o, da LEP, embora se reconheça a violação do direito do agravante de ser ouvido na apuração de qualquer acusação formulada contra ele, não restou demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, o que exclui a possibilidade de reconhecimento da nulidade arguida. Princípio do "pas de nullité sans grief" – Art. 563, do CPP. Preliminar afastada.

2. Absolvição ou desclassificação para falta média. Impossibilidade. Falta grave devidamente evidenciada pelos depoimentos prestados pelos agentes de segurança. Além disso, quando interrogado, nada contra eles foi apontado, restando demonstrada a ocorrência de desobediência e desrespeito no comportamento externado pelo penitente. Falta grave mantida, o que afasta a possibilidade de desclassificação para falta média.

3. Afastamento da perda dos dias remidos ou redução ao mínimo. Prejudicado pela falta de interesse. Conforme se observa da r. decisão, não houve perda de dias remidos anteriormente, pela inexistência deles.

Negado provimento.